Tribunal: TJMT
Processo: 1036535-82.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036535-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Sociedade, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA - CPF: 858.195.165-16 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DE BARROS - CPF: 857.762.715-25 (ADVOGADO), JOSE EDVANIO MACIEL SANTOS - CPF: 719.445.244-87 (APELADO), MAZUREIK DOS SANTOS - CPF: 095.129.784-82 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (APELANTE), JORGE LUIZ DE BARROS FILHO - CPF: 857.762.685-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL. GARANTIA REAL. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA EXCUSSÃO. DISTRATO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA GARANTIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com exibição de documentos, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00, referente a cotas sociais objeto de distratos firmados entre as partes, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a incompetência territorial do juízo em razão de cláusula de eleição de foro; (
ii
) saber se a existência de garantia real impõe ao credor a prévia excussão do bem antes da cobrança judicial do débito.

III. Razões de decidir

3. A incompetência territorial possui natureza relativa, sendo possível o afastamento da cláusula de eleição de foro quando demonstrada sua inadequação ou prejuízo ao acesso à justiça.

4. As normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, não havendo falar em retroatividade indevida.

5. A eleição de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação autoriza seu afastamento.

6. A garantia real não impõe ao credor a obrigação de prévia excussão, constituindo faculdade que não limita o exercício do direito de ação.

7. O art. 835, §3º, do CPC regula a ordem de penhora, não restringindo os meios de cobrança do crédito.

8. No caso concreto, houve revogação expressa da garantia no distrato firmado entre as partes, afastando a tese recursal.

9. Comprovado o inadimplemento da obrigação e ausente impugnação específica quanto ao débito, impõe-se a manutenção da sentença.

10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando não guarda relação com as partes ou com a obrigação, especialmente quando compromete o acesso à justiça.

2. A existência de garantia real não obriga o credor a promover sua prévia excussão, constituindo faculdade que não limita o exercício do direito de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 14, 63, 65, 85, §11 e 835, §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MINERAÇÃO MANAH LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Exibição de Documentos
ajuizada por
JOSÉ EDVÂNIO MACIEL SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
id.
341607867) condenou a empresa requerida, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondente a 10 (dez) cotas sociais objeto de distratos firmados entre as partes, acrescida de atualização pela taxa Selic a partir do vencimento. Reconheceu-se a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais (
id.
341607868), a
a
pelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT. Alega que as partes elegeram livremente o foro da Comarca de Cuiabá/MT no contrato e que a aplicação da Lei nº 14.879/2024
,
que veda a escolha de foro aleatório
,
configura retroação indevida da lei processual, violando o ato jurídico perfeito, visto que o contrato foi firmado em 2023.

No mérito, defende a improcedência d
o pedido,
sob o argumento de que há cláusula de garantia real imobiliária no contrato. Sustenta que, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
e ao art. 835, §3º, do CPC, o
a
pelado deveria promover a execução da garantia real estipulada antes de buscar a cobrança direta em espécie.

As contrarrazões foram apresentadas (
id.
341607873), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ressaltando que a dívida é certa e exigível e que não há preceito legal que obrigue o credor a excutir a garantia real antes de cobrar a dívida principal.

A
a
pelante requereu inicialmente os benefícios da Justiça Gratuita. Intimada para comprovar a hipossuficiência (
id.
345843862), a recorrente optou por recolher o preparo recursal, conforme petição e certidão de
id.
347264388 e 348281396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

J
uízo
d
e
A
dmissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido pela apelante (
id.
348281396), após declinar do pedido de justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

V
OTO

- PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da p reliminar d e i ncompetência t
erritorial (
c láusula d e e leição d e f oro)

A apelante sustenta a incompetência do Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, invocando cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de Cuiabá/MT, bem como a inaplicabilidade da Lei nº 14.879/2024 ao caso concreto.

A preliminar não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a incompetência territorial possui natureza relativa, devendo ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, nos termos dos
arts
. 63 e 65 do Código de Processo Civil. No caso, embora oportunamente suscitada, a análise da validade da cláusula de eleição de foro é medida que se impõe.

A cláusula de eleição de foro, em regra, é válida, especialmente em contratos paritários, podendo ser afastada quando demonstrada sua abusividade ou quando implicar dificuldade concreta de acesso à justiça.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade da Lei nº 14.879/2024, por se tratar de contrato firmado em 2023, não assiste razão à recorrente. Isso porque as normas de natureza processual possuem aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, não configurando retroatividade vedada, mas incidência sobre atos processuais futuros.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já admitia, anteriormente à alteração legislativa, o afastamento da cláusula de eleição de foro quando evidenciado prejuízo ao acesso à
justiça.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AUTOS DE AGRAVO DE

INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte, no sentido de que é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, podendo ser afastada quando for considerada abusiva, prejudicando o acesso à justiça
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Para alterar os fundamentos do acórdão impugnado acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro na hipótese dos autos,

por dificultar o acesso da parte à justiça, seria necessário o

revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos, atraindo a

aplicação da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.000.382/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 5/3/2018.)
(destaquei)

No caso concreto, verifica-se que

o autor
/
apelado
é domiciliado em Monteiro/PB;

a ré
/apelante
possui sede em Nossa Senhora do Livramento/MT, integrante da jurisdição da Comarca de Várzea Grande/MT.

A eleição do foro da Comarca de Cuiabá/MT não guarda relação direta com o domicílio das partes nem com o local de cumprimento da obrigação, evidenciando inadequação concreta da cláusula.

Diante desse contexto, correta a decisão de origem ao afastar a cláusula de eleição de foro, mantendo a competência do foro do domicílio da ré.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V
OTO

- MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que o credor estaria obrigado a promover a prévia excussão da garantia real antes de ajuizar ação de cobrança, com fundamento no art. 835, §3º, do CPC e no princípio do
pacta sunt servanda
.

A tese não merece prosperar.

O art. 835, §3º, do CPC disciplina a ordem de preferência na penhora no âmbito do processo de execução, não estabelecendo obrigação de prévia excussão de garantia real, tampouco condicionando o exercício do direito de ação do credor.

A garantia real constitui instrumento de reforço da obrigação,
estabelecido predominantemente em favor do credor, conferindo-lhe maior segurança para satisfação do crédito, sem restringir sua liberdade de escolha quanto à via processual mais adequada à tutela de seu direito.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e evitar eventual protesto dos títulos em aberto, sob o argumento de que a dívida estaria garantida por hipoteca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de garantia hipotecária sobre o débito inviabiliza a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança pelo credor, como a negativação e o protesto.

III. Razões de decidir

3. A mera existência de garantia real não impede o credor de utilizar os meios legais disponíveis para a cobrança do crédito.

4. A inclusão em cadastros restritivos e o protesto de títulos constituem medidas legítimas de cobrança, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ausente comprovação de ilegalidade ou abuso de direito na conduta do credor, não há fundamento jurídico para a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A existência de garantia real não impede a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto de títulos.”

(N.U 1034816-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publi
cado
no DJE 09/04/2025)
(destaquei)

I
nexiste no ordenamento jurídico imposição de que o credor execute previamente a garantia para, somente após, buscar a satisfação do crédito por outros meios.

Ademais, no caso concreto, há elemento adicional que fragiliza a tese recursal. Conforme consta da Cláusula Sexta do distrato firmado entre as partes, houve expressa revogação da garantia anteriormente pactuada, com liberação do bem para nova vinculação.

Desse modo, o próprio instrumento que embasa a pretensão do autor afasta a subsistência da garantia invocada pela
a
pelante.

No mais, a
a
pelante não impugna
,
especificamente
,
a existência da dívida
,
o inadimplemento
e
o valor fixado na sentença.

Restando comprovado o inadimplemento da obrigação pecuniária, é de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Honorários Recursais

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

Na origem, os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, sendo 7,5% atribuídos a cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários devidos pela Apelante em favor dos patronos do Apelado de 7,5% para 10% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à exigibilidade suspensa da verba devida pelo
a
pelado, se for o caso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
a preliminar de incompetência territorial e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026